Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Processo : 0715108-56.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 153544825 dos autos originários n. 0706367-79.2023.8.07.0015), que indeferiu a antecipação da tutela para que fosse restabelecido o benefício previdenciário de natureza acidentária. Fundamentou o juízo a quo que “os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando que milita em favor do ato administrativo praticado pelo INSS o princípio da presunção de sua legitimidade, certo de que, porém, possa o pedido ser reapreciado após a juntada do laudo da perícia médica produzida em juízo”. A AUTORA-AGRAVANTE alega que, atualmente com quase 43 anos de idade, exercia predominantemente a função de cozinheira, mas foi diagnosticada com “SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO – CID: G56.0”, “DOR ARTICULAR – CID: M25.5” e “DOR LOMBAR BAIXA – CID: M54.5”, cujas doenças tornaram-na incapacitada para suas atividades laborativas. Relata que, após o diagnóstico atrelado à sua incapacidade, solicitou e foi deferido o benefício de auxílio doença por acidente de trabalho, com data de cessação do benefício em 15/02/2023. Diz que solicitou prorrogação do benefício em 03/02/2023, contudo, fora indeferido administrativamente, sob o fundamento de que não fora constatada a incapacidade para o trabalho ou para a sua atividade habitual. Afirma, no entanto, que ainda se encontra incapacitada de exercer principalmente sua função laboral de cozinheira e suas atividades habituais, porquanto continua acometida pelas referidas doenças diagnosticadas, as quais “resultam em parestesia, sensações estranhas, formigamento, dormência e dor nas mãos, braços e punhos, dor nos três primeiros dedos e na metade do dedo anelar, no lado do polegar da mão ou a mão toda, podendo evoluir para sensação de queimação ou formigamento no antebraço”. Alude a exames médicos dando conta de que o seu quadro clínico persiste e vem piorando progressivamente, inclusive relatórios médicos recomendando o afastamento da agravante por tempo indeterminado das atividades laborais. Observa que “o próprio INSS reconheceu a patologia da parte Autora como doença laboral, relacionando-a diretamente com a função exercida por ela”, com isso, admitindo o nexo causal entre a patologia incapacitante e a atividade de cozinheira exercida pela agravante. Sustenta ser devido o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário, tendo em vista o cumprimento do período de carência de 12 meses estabelecido em lei. Considera igualmente cabível “a conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente”, porquanto a agravante não possui mais condições de exercer seu labor. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A agravante busca, liminarmente, o restabelecimento do benefício previdenciário de natureza acidentária, tendo em vista que fora diagnosticada com enfermidades consideradas incapacitantes. Todavia, o caso não prescinde de dilação probatória, a fim de avaliar a situação clínica atual da agravante, por meio de perícia médica a ser elaborada por perito do juízo, tal como já designado na própria decisão atacada. Com efeito, ainda que a agravante tenha instruído o seu pedido liminar com laudos médicos particulares, no momento, deve sobressair a conclusão lançada em laudo oficial exarado pelo INSS, porquanto guarnecido da presunção de legitimidade e veracidade que ostenta o ato administrativo. Nesse sentido, os precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA NÃO DEMONSTRADA. LAUDO MÉDICO PRODUZIDO NA SEARA ADMINISTRATIVA. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. CONCLUSÕES CONFLITANTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para fins de ser deferida a tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na seara de benefício previdenciário de auxílio-doença, para fins de obtenção da tutela antecipada, mostra-se peremptória a verossimilhança amparada em prova inequívoca de que o segurado se encontra incapacitado para o trabalho. 3. Havendo conflito entre as conclusões trazidas em laudo realizado pelo INSS e aquelas relativas a laudos particulares acostados pelo segurado, tem-se que, inicialmente, prevalece o laudo da autarquia, porque guarnecido da presunção de legitimidade e veracidade que ostenta o ato administrativo, sendo necessária a realização de prova pericial judicial. 4. Ausente a comprovação de incapacidade laborativa por meio de prova apta a demonstrar a probabilidade do direito invocado pelo segurado, não se revela possível o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário em sede de tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1250268, AGI 0702524-59.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, DJe de 1/6/2020. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO NEGADO PELO INSS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o art. 300 do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial somente poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Os atos administrativos, enquanto declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Dentre eles, encontra-se presente a presunção de legitimidade, segundo a qual se presume a idoneidade do ato administrativo até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado. 3. Até a adequada instrução processual, nela incluída prova pericial que infirme a conclusão lançada pela autarquia agravada que demonstre a incapacitação da agravante para o exercício de atividade laboral, deve ser mantida a presunção de legitimidade do ato administrativo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1195328, AGI 0709654-37.2019.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, julgado em 21/8/2019, DJe de 2/9/2019. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORATIVA. DIVERGÊNCIA DE RELATÓRIOS MÉDICOS. LAUDO DO INSS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PREVALÊNCIA SOBRE DOCUMENTO UNILATERAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de restabelecer o benefício previdenciário. 2. Conquanto o recorrente utilize relatórios e atestados médicos unilaterais (emitidos por rede pública e particular) para embasar seu direito, tem-se que o laudo oficial exarado pelo INSS, como ato administrativo, goza de presunção de veracidade, preponderando sobre demais relatórios unilaterais carreados aos autos, inclusive aqueles exarados pelo SUS, devendo, por isso, prevalecer até a obtenção do resultado da perícia judicial 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1148427, AGI 0716246-34.2018.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 30/1/2019, DJe de 11/2/2019. Grifado) No caso, a suspensão do benefício previdenciário reclamado se deu com base em laudo médico pericial do INSS (id. 45985728 – p. 2 na origem) que concluiu, em último exame realizado, ausente incapacidade laborativa. Diante da presunção de veracidade e legitimidade que ostenta o laudo da autarquia previdenciária, inviável, sobretudo em sede preliminar, afastar a conclusão extraída por sua equipe médica, a qual deve prevalecer, ao menos, até que sobrevenha o resultado da perícia judicial. Portanto, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator